Tribunal: TJBA
Processo: 8011485-54.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011485-54.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMACARI LIFE

Advogado(s)
:
MAICON SANTOS SILVA, ANANDA DANIEL DE OLIVEIRA BRITO, DANIELSON PINHEIRO BRITO, JOSE DA LUZ REIS JUNIOR

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Construtora Tenda S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte embargada, sem majoração de honorários advocatícios.

2.
O embargante apontou omissão quanto à fixação da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Reconhecida a omissão, sendo devida a majoração dos honorários diante do desprovimento do recurso da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A omissão sobre honorários recursais pode ser suprida em embargos de declaração."

"2. É devida a majoração de honorários quando desprovido o recurso da parte vencida."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8011485-54.2022.8.05.0039
, em que figura, como Embargante,
CONSTRUTORA TENDA S/A

e,

como Embargado,
CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMACARI LIFE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA